Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PARCELAS DEBITADAS EM CONTA SALÁRIO. INTERRUPÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. CONSUMIDOR VÍTIMA DE FRAUDE. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RISCO DE LESÃO GRAVE E/OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.
1. A concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC).
2. De acordo com os fatos narrados, o autor-agravante teria sido vítima de fraude meticulosa, perfeitamente articulada, que teria resultado na contratação de 2 (dois) empréstimos perante a Instituição Financeira agravada, cujo pagamento das prestações seria debitado de forma direta, em conta salário. 2.1 Embasa o pedido de tutela antecipada de urgência no argumento de manifesto vício na prestação do serviço bancário e na ocorrência de prejuízos financeiros significativos, com impacto para a sobrevivência digna do autor e de toda a sua família.
3. Por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. No entanto, presentes os requisitos autorizadores, cabível a concessão da liminar pretendida.
4. Recurso conhecido. DADO PROVIMENTO para determinar a suspensão dos descontos efetivados nas contas do agravante.